Tribunal: TJDFT
Processo: 0716715-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ARRENDAMENTO RURAL. SUBARRENDAMENTOS SUCESSIVOS. PROIBIÇÃO LEGAL E CONTRATUAL DE SUBARRENDAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE QUE DESCUMPRIU A OBRIGAÇÃO PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RURAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO SUBARRENDATÁRIO QUE NÃO DESCUMPRIU SEUS DEVERES CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Responde por perdas e danos o arrendatário ou subarrendatário que descumpre a vedação legal e contratual subarrendar ou ceder o imóvel rural a terceiro sem a anuência do arrendador ou subarrendador, nos termos do artigo 389 do Código Civil.
II. O desrespeito à proibição legal e contratual de subarrendamento ou cessão dá respaldo à rescisão do contrato, à restituição da gleba rural e à indenização, pelo contratante desleal, dos prejuízos sofridos, nos termos do artigo 82, § 6o, do Estatuto da Terra, e dos artigos 27 e 32, inciso II, do Decreto 59.566/1966.
III. À luz do princípio da relatividade do contrato, não se pode imputar àquele que celebra com o arrendatário ou subarrendatário contrato para a exploração agrícola do imóvel rural responsabilidade pelos prejuízos resultantes do inadimplemento do contrato de arrendamento ou subarrendamento.
IV. Subarrendamento ou parceria agrícola que não conta com a aquiescência do arrendador não padece de invalidade, mas de ineficácia, assim como não acarreta para o subarrendatário ou parceiro responsabilidade pelos danos provindos do inadimplemento do arrendatário, salvo quando evidenciada violação ao princípio da boa-fé objetiva.
V. Apelação desprovida.